Tribunal: TJMT
Processo: 1062541-03.2022.8.11.0001
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1062541-03.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HENRIQUE FERRARI - CPF: 023.624.311-00 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAL
IN RE IPSA
– CARACTERIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM BANCO DE DADOS NEGATIVOS -

VALOR EXCESSIVO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA ATENDER A RAZOABILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR POSSA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não prospera a alegação de falta de interesse processual quando ressai dos autos que o nome do Autor foi mantido indevidamente em cadastros de inadimplentes decorrente de débito sobre o qual, já havia sido reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução por decisão judicial proferida em exceção de pre-executividade.

Estando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira e a falha na prestação do serviço em razão da manutenção indevida do nome do Autor em banco de dados negativos resta caracterizado o dano moral no caso,
in re ipsa.

Quanto o valor da indenização revela-se excessivo não atendendo a razoabilidade e a proporcionalidade é possível a sua modificação ainda que para reduzir a patamares condizentes com a realidade tratada nos autos, ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Ao impugnante dos benefícios da justiça gratuita deferido em favor da parte ex adversa cabe apresentar provas de que este tem condições de arcar com as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1062541-03-2022

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: HENRIQUE FERRARI

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado, para declarar a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes com relação ao débito discutido nos Autos, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o autor ajuizou a demanda na qual afirmou que mesmo após o acolhimento de exceção de pre-executividade que extinguiu a execução ajuizada em face do Recorrido, seu nome foi mantido em banco de dados negativos, assim requereu a exclusão do seu nome

dos cadastros negativos e condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais.

Afirma o Apelante
ausência de interesse de agir do Apelado
, aduzindo que o Autor não iria sofrer qualquer prejuízo caso não ingressasse com a presente demanda, sendo que o mesmo

teve seu nome incluído em banco de dados negativos em razão de inadimplência quanto ao pagamento de Cédula de Crédito Bancário emitida em 17/03/2016, objeto da execução que tramitou pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Assevera que no caso ocorreu julgamento ultra petita em afronta ao artigo 492 do CPC, afirmando que o Autor pleiteou danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no entanto, o Juízo
a quo
condenou a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alega que o Apelado ingressou com exceção de pre-executividade que foi julgada procedente para extinguir a execução, no entanto o próprio Recorrido foi omisso em requerer a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, e que seria atendido sem necessidade de ajuizamento de nova ação, acrescentando que como já houve a exclusão do nome do Recorrido dos cadastros de inadimplentes o pedido para sua exclusão fica prejudicado.

Alega a inexistência de ilícito praticado pelo Apelante para justificar a condenação a título de danos morais, acrescentando que este não está comprovado no caso, pois, mesmo que a parte Recorrida tenha suportado certos transtornos não há falar em lesão aos direitos extrapatrimoniais ou lesão à honra, imagem ou outros direitos da personalidade.

Assevera que o valor do
quantum
indenizatório é excessivo, devendo ser observado na sua fixação a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, demonstrando-se pertinente que

seja ajustado às condições retratadas nos autos.

Sustenta que o Autor não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar e declarada nula a sentença e, na hipótese de não acolhimento que o recurso seja provido julgando-se improcedente a demanda com a condenação do Recorrido nos ônus de sucumbência e, alternativamente, na hipótese de se entender como devido o dano moral que seja reduzido o valor da condenação.

Nas contrarrazões o Apelado refuta a tese recursal, sustentando que em se tratando de danos morais seu valor deve ser fixado pelo magistrado levando em consideração o caráter punitivo/pedagógico, tendo o Apelante apenas se utilizado do direito de recorrer por mero inconformismo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Como visto, o Apelante sustenta falta de interesse de agir do Recorrido argumentando que após o acolhimento da exceção de pre-executividade proposta pelo Apelado ocorreu a extinção da execução, no entanto o Recorrido não requereu que seu nome fosse excluído dos bancos de dados negativos.

Argumenta que não havia necessidade de o Recorrido ter ingressado com a presente ação visando a exclusão do seu nome dos cadastros de dados negativos, ademais, como já houve referida exclusão há perda de objeto com relação a este ponto em específico.

Pelo que ressai dos autos o Apelante havia ingressado com ação de execução contra o Apelado, tendo este arguido exceção de pré-executividade n. 1025542-04-2017 que foi julgada procedente extinguindo a execução.

Ocorre que mesmo após o julgamento da exceção de pre-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva do ora Apelado para responder aquela execução, sendo determinada a exclusão do seu nome dos cadastros negativos a Instituição Financeira manteve a restrição referente ao valor de R$ 304.805,69 (trezentos e quatro mil oitocentos e cinco reais e nove centavos).

Diante desse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante, tenho que
não há falar em falta de interesse processuais do Autor
, tendo em vista que apesar de ser reconhecida, por decisão judicial,

a ilegitimidade passiva do ora Apelado com relação a cobrança, contudo,

a negativação do nome do Autor perdurou quando a Instituição Financeira deveria ser providenciado a sua exclusão
.

É cediço que o interesse processual é representado pela necessidade/utilidade, estando a necessidade ligada à idéia de um litígio, ou seja, de um interesse resistido e quanto a utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao Autor alguma vantagem ou proveito.

No caso mesmo, ciente de que a negativação do nome do autor era indevida, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade por este ajuizada o Banco manteve-se inerte em fazer a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, ensejando o ajuizamento da presente demanda para tal finalidade, além de buscar o Autor a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais decorrentes da ilicitude da conduta do Banco.

Neste contexto
, não há falar em ausência de interesse de forma que afasto referida preliminar.

VOTO PRELIMINAR – JULGAMENTO ULTRA PETITA

Afirma o Apelante que o Autor pleiteou danos morais em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que no caso o Juízo
a quo
condenou a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Referida preliminar por se confundir com o próprio mérito será analisa conjuntamente.

VOTO MÉRITO.

Conforme ressai dos autos, o Autor ajuizou a demanda na qual busca a condenação da Instituição Financeira ao pagamento a título de danos morais.

Constata-se que o Banco/Apelante havia ajuizado ação de execução em face do Apelado sustentado inadimplência, na qualidade de avalista, referente a Cédula de Crédito Bancário.

Quanto ao Recorrido apresentou exceção de pre-executividade processo n. 1025542-04-2017 que foi julgada procedente, sendo reconhecida ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da demanda
extinguindo-se a execução
, no entanto, a
restrição do nome do Recorrido perdurou mesmo depois do julgamento da referida exceção proferida em 13/03/2020, e mantida pelo Tribunal de Justiça em 07/07/2020.

Verifica-se dos extratos emitidos pelo Serviço que

em 23/03/2021, ainda não havia ocorrido a exclusão do nome do Autor dos cadastros de dados negativos, quando a Instituição Financeira
já deveria ter providenciado a sua exclusão após o transito em julgado da decisão prolatada na Exceção de pre-executividade, ou seja, o Apelante deixou de fazer a exclusão do nome do Apelado dos bancos de dados negativos mesmo tendo determinação judicial neste sentido.

Neste passo, resta evidente que houve falha na prestação do serviços
na forma disposta pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe o seguinte:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- o modo de seu fornecimento;

II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi fornecido.

§ 2º
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

Necessário ressaltar que o prestador do serviço se exime da responsabilidade quando comprovar que o defeito não existe ou culpa exclusiva da vítima, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Neste contexto, resta configurado o dano moral, valendo ressaltar que no caso ressai da conduta ilícita praticada pelo Apelante, mantendo indevidamente o nome do Autor em banco de dados negativos, tratando-se de dano
in re ipsa,
sendo inquestionável no presente caso.

Nesse sentido têm decidido os Tribunais Pátrios:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade de prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso”. (STJ – Resp. 419.365 – MT – 3ª T. – Relª Min. Nancy Andrighi )

Concernente ao
quantum
arbitrado a título de danos morais,
objeto de impugnação, e alegação de decisão ultra petita, não se pode perder de vista que a indenização, não pode converter o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também, deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação sócioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, o quantum indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, ou seja, o arbitramento precisa operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral no patamar arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) demonstra-se excessivo
, não atendendo a razoabilidade e a proporcionalidade de forma que determino a sua redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que entendo razoável com a situação retratada nos autos, valendo ressaltar que o dano moral não deve ser fixado em valores exorbitantes, tendo em vista que como mencionado, não constitui fonte de enriquecimento.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.- (N.U 1014095-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

Com relação a exclusão do nome do

Autor do cadastro restritivo necessário anotar que já ocorreu automaticamente, conforme se infere dos autos.

No pertinente a insurgência do Apelante com relação ao benefício da justiça gratuita deferida em favor do Autor vale ressaltar que não apresentou qualquer prova de que o Apelado não tem direito ao referido benefício.

Sabe-se que cabe ao impugnante carrear aos autos provas de suas alegações demonstrando por meio de documentos que o impugnado tem condições de suportar o pagamento das despesas processuais de modo que não tendo o Apelante se desincumbido desse ônus não há como acolher suas alegações.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015) - FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015 (...)(N.U 0004413-32.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
para reduzir o valor dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo no mais a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024